Tribunal: TJSP
Processo: 2059079-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de substituição de penhora por imóveis localizados em outro estado da federação – Alienação judicial destes bens que implicaria em custos extras à exequente, com os quais não está disposta a suportar – Prejuízo ao credor – Inadmissibilidade – Decisão mantida – Recurso não provido.